Tribunal: TJMT
Processo: 0014523-06.2015.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014523-06.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALCIDES JOAO DA COSTA - CPF: 406.537.651-34 (APELADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – RÉU REVEL - ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA PELO USUÁRIO – REVISÃO DO FATURAMENTO – CABIMENTO – CÁLCULOS CONFORME RESOLUÇÃO DA ANEEL – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO – HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO-FATURADO – CONSTRANGIMENTO AO CONSUMIDOR – OFENSA AO ART. 42 DO CDC – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – QUANTUM ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O réu revel que se manifesta somente na fase recursal, só poderá discutir questões de direito ou matérias de ordem pública, nos termos do artigo 342, do CPC. Conforme lição do e. Ministro Humberto Gomes de Barros, no REsp n.o 733742/MG, "os efeitos da revelia não atingem às questões de direito, nem conduzem à inexorável procedência do pedido".

A constatação de intervenção indevida e de mau funcionamento do medidor, sendo cabível a sua revisão e a constituição de débito para a cobrança das diferenças. A Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita.

O corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, pelo que deve a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, uma vez que não se admite qualquer tipo de constrangimento ou ameaça ao consumidor, sob pena de ofensa ao art. 42 do CDC. Precedentes do STJ.

Provado que a empresa fornecedora de energia procedeu à interrupção indevida do serviço, correta é a imposição de indenização por dano moral, que decorre do próprio ato de suspender indevidamente o serviço essencial, ou seja, prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso.

A fixação do valor da indenização por
dano

moral
deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO -

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Dívida c/c Danos Morais n.14523-06.2015.8.11.0003, ajuizada por Alcides João da Costa que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar licita e exigível o valor referente a relação jurídica debatida, cobrado na fatura acostada aos autos (fl.43). Com espeque no artigo 5o, V e X, da CF/88, 6o, VI do Código de Defesa do Consumidor e 186 do Código Civil. Condenou a requerida a indenizar a autora, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Em face da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, arbitrou as despesas processuais e os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art.85, §8o, do CPC, que deverão ser rateadas entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento), cuja exigibilidade em relação ao autor, fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC.

A empresa apelante alega regularidade nos procedimentos adotados para aferição e recuperação de consumo de energia elétrica. Aduz que ficou demonstrado o aumento do consumo após inspeção realizada na unidade consumidora. Afirma a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica. Assevera não haver cometido qualquer ato ilícito, inexistindo provas que fundamentem o direito ao dano moral pretendido. Alega desproporcionalidade ao valo arbitrado à indenização em questão, decorrente da simples cobrança de débito.

Requer a reforma do decisum pelas razões aludidas, ou, em sendo outro entendimento, requer seja reformada a sentença de modo a reduzir o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, requer que sejam as intimações realizadas única e exclusivamente em nome da advogada
MAYARA BENDÔ LECHUGA GOULART
,
OAB/MT 20.191-A
sob pena de nulidade.

As contrarrazões foram apresentadas, aduzindo, preliminarmente, a falta de interesse de agir, em razão da revelia decretada em face da requerida, pelo r. juízo de piso. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Num. 13648992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A parte Apelada aduz, preliminarmente, falta de interesse de agir, visto que magistrado a quo decretou a revelia do apelante, aplicando-lhe os efeitos do artigo 344, do CPC.

Como sabido, o revel pode intervir no processo no estado em que se encontra, contudo, o réu revel que se manifesta na fase recursal, somente poderá discutir questões de direito ou matérias de ordem pública, nos termos do artigo 342, do CPC,
in verbis
:

Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:

I - relativas a direito ou a fato superveniente;

II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;

III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Conforme lição do e. Ministro Humberto Gomes de Barros, no REsp n.o 733742/MG, "os efeitos da revelia não atingem às questões de direito, nem conduzem à inexorável procedência do pedido".

No caso em tela, deduziu o Réu, em seu Apelo, alegações que dizem respeito a
“mais precisamente no que tange à condenação da mesma ao pagamento de indenização por danos morais pelos atos decorrentes da cobrança dos débitos apurados a título de recuperação de consumo
”, Num. 13648987 – Pág.2.

Defende a regularidade nos procedimentos adotados para aferição e recuperação de consumo de energia elétrica e que a suspensão dos serviços havida fora efetuada à luz das normas jurídicas vigentes, que agiu dentro da legalidade. Assevera que não houve, no presente caso, maiores desdobramentos a fim de causar abalo moral à recorrida, devendo ser reformada a sentença neste sentido. Alternativamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Todas essas questões, por evidente, foram objeto de apreciação na sentença combatida - na qual o douto Juízo de primeiro grau entendeu licita e exigível o valor referente a relação jurídica debatida, cobrado na fatura acostada aos autos (Num.13648974), bem como o dano moral dito sofrido pelo Autor, em razão da suspensão dos serviços de energia elétrica.

Assim, a matéria posta no Apelo é jurídica, e não de fato, o que autoriza o seu conhecimento e julgamento por esta Turma.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO -

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Dívida c/c Danos Morais n.14523-06.2015.8.11.0003, ajuizada por Alcides João da Costa, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar licita e exigível o valor referente a relação jurídica debatida, cobrado na fatura acostada aos autos (fl.43). Com espeque no artigo 5o, V e X, da CF/88, 6o, VI do Código de Defesa do Consumidor e 186 do Código Civil, condenou a requerida a indenizar a autora, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Em face da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, arbitrou as despesas processuais e os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art.85, §8o, do CPC, que deverão ser rateadas entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento), cuja exigibilidade em relação ao autor, fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC.

Inicialmente defiro o requerimento formulado pela Apelante para que as intimações realizadas única e exclusivamente em nome da advogada
MAYARA BENDÔ LECHUGA GOULART
,
OAB/MT 20.191-A
sob pena de nulidade.

Antes de adentrar no mérito, faz-se necessário a realização do uma introdução acerca da matéria debatida.

O Apelado (Alcides João da Costa) propôs “ação declaratória de nulidade de dívida c/c danos morais”, alegando em síntese, que é titular de Unidade Consumidora n. 1326023 e recebeu uma autuação da reclamada que alega ter constatado irregularidade na sua UC na data de 03-04-2014 detectada existência da irregularidade “MEDIDOR REPROVADO” e para sua surpresa, fora incluído na fatura do mês 05/2015 o valor de R$ 1.891,91 (mil, oitocentos e noventa e um reais e noventa e um centavos).

Que discorda da medição realizada pela empresa no período de 04-10-2013 a 03-04-2014, qual restou apurado o consumo de 3.366KWH, com emissão de fatura e vencimento em 08/06/2015.

Ainda, que na data da inspeção (03-04-204), os funcionários da companhia preencheram o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI - N.o.207921 – Num. 13648997 – Pág.3/4), alegando irregularidade “MEDIDOR REPROVADO” e insistiram para que o autor assinasse referido documento, caso contrário ficaria sem energia.

Diz que ao solicitar maiores informações sobre a fatura junto a concessionária requerida, o atendente simplesmente lhe informou que seria obrigado a efetuar o pagamento sob pena de sofrer as sanções de corte no fornecimento de energia e inclusão do seu nome junto aos órgãos de restrição ao crédito. Diante de tais fatos, procurou o Procon no intuito de resolver o impasse, contudo, sem sucesso.

Citada (Num. 13648975), a requerida deixou de apresentar contestação, conforme certidão Num. 13648976 – Pág.1).

Em manifestação (Num. 13649956 e documentos), a ré pugnou pelo chamamento do feito a ordem, alegando, em suma, a legalidade da fatura, que agiu no exercício regular de direito, aduzindo inexistência dos danos morais e pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

O juízo acerca da celeuma prolatou a seguinte decisão (Num.13648990):

“ Considerando que o requerido não apresentou contestação (fls.36 e 48), decreto-lhe a revelia e aplico ao presente o julgamento antecipado da lide, nos termos do art.355, II, do Código de Processo Civil, visto que a revelia faz presumir aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor, na forma dos artigos 307 e 344 do mesmo códex e estes acarretam as consequências jurídicas apontadas na legislação supracitada. (...) Destarte, inobstante a revelia do requerido, importante ressaltar que a ausência de contestação, por si só, não é capaz de gerar a procedência automática do pedido inicial.

(...) Compulsando os autos, verifica-se que em 03/04/2014 a concessionária realizou vistoria no equipamento de medição de energia elétrica da unidade consumidora no 1326023, ocasião que detectara indicio de existência de irregularidade consistente em “religação a revelia”, sendo que após o procedimento padrão revisou o quantum energético não aferido, para fins de cobrança em fatura de energia obtendo o débito de R$ 1.891,91.

Ademais, verifica-se que a concessionária cumprindo estritamente as determinações das normas setoriais vigentes (Resolução n.414/2010 da ANEEL) notificou a autora de todo procedimento até então adotado (fls.27 e 40), bem como das conclusões, a fim de que garantisse o direito do mesmo ao contraditório, o que tornaria a fatura de energia elétrica em comento legal e exigível, tendo agido no exercício regular de seu direito.

Além disso, acostou aos autos fotocópias do termo de ocorrência e inspeção realizado na residência da autora (fls.26) e planilha de cálculo de revisão de faturamento (fls.43) descrevendo pormenorizadamente os índices e fatores utilizados, relatório de verificação metrológica (fls.27).

(...)

Portanto, vê-se dos documentos de fl.64 que foi aplicado o disposto no artigo 130, inciso V, da Resolução no.414/2010 da ANEEL, levando em consideração a utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente posteriores a regularização da medição, não havendo, portanto, qualquer irregularidade na fatura de energia elétrica emitida pela requerida, uma vez que respeitada a norma vigente sobre o tema, do que se retira que não há eu se falar em declaração de inexistência de débito em debate.

(...)

No que tange ao corte de energia elétrica na unidade consumidora em comento (reconhecido pela ré à fl. 35), depreende—se que ocorreu em virtude de dívida pretérita, após a aferição de diferença de consumo.

Assim sendo, a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, ocorreu de forma indevida, o que configura o dano moral in casu (...)

(...)

DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, JUGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do código de Processo Civil, para o fim de declarar licita e exigível o valor referente a relação jurídica debatida, cobrado na fatura acostada aos autos (fl.43).

Com espeque no artigo 5o, V e X, da CF/88, 6o, VI do Código de Defesa do Consumidor e 186 do Código Civil, condeno a requerida a indenizar a autora, no montante de R$ 5.000,00, a título de danos morais, importe a ser pago pela ré a demandante de uma única vez, corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1%ao mês, a partir da citação.

Em face da sucumbência reciproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, verbas que deverão ser rateadas entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento), cuja exigibilidade de tal verba em relação ao autor, fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiário da AJG.”

Pois bem. Extrai-se dos autos que de fato a fatura cobrança no valor de R$ 1.891,91 (mil, oitocentos e noventa e um reais e noventa e um centavos) refere-se à recuperação de energia, como bem destacado pelo juízo, trata-se de procedimento disciplinado pelo Resolução n. 414/10 da ANEEL.

Infere-se que, no dia 03/04/2014, a Apelante procedeu à inspeção no medidor de energia elétrica (Unidade Consumidora no.1326023), oportunidade em que restou lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de no. 207921 (Num.13648997 – Pág.3/4) acompanhado e assinado pelo consumidor/Apelado, com a observação “Medidor Danificado/Destruído”.

Verifica-se, então, que a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi acompanhado e assinado pelo cliente (Num. 13648997 – Pág.3/4), planilha de cálculo de revisão de faturamento (Num. 13649957 – Pág.1) e histórico de consumo da UC (Num. 13648997 – Pág1), que demostra que o consumo entre 10/2012 e 04/2014 era na média de “170kWh” que, após a inspeção, no mês 05/2014, passou a ser maior que 600kWh (Num. 13648997 – Pág.1), justificando a cobrança realizada no presente feito.

Assim, verifica-se que a empresa logrou êxito em demonstrar o cumprimento de todas as exigências pela Agência Nacional e Energia Elétrica –ANEEL, uma vez que apresentou comprovante de entrega de ocorrência à parte autora, informação acerca do agendamento para realização da vistoria do medidor, bem como relatório de verificação metrológica.

Portanto, não há que se falar em irregularidade quanto a recuperação de consumo, posto que foi oportunizado ao Apelante o contraditório e ampla defesa.

Soma-se a isso o fato de que o “Laudo de Verificação Metrológica IPEM/MT” (id.n.13648974 – pág. 1), que instruiu a exordial, constatou o que medidor apresentou “índices de verificação INCOMPATÍVEIS com os limites estabelecidos pela Portaria Inmetro no 587 de 05 de novembro de 2012.

Medidor encontra-se a base violada. (...) Medidor Reprovado”.

Consoante a Resolução ANEEL no 414/2010, o cliente é o responsável pela conservação do medidor e, com isso, desnecessário aferir de quem foi a culpa pela violação da caixa de medição, rompimento de lacres e manipulação do medidor de energia, entre outras irregularidades, verificadas através do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI no 207921 (id. 13648997 – Pág.3/4).

No que diz respeito a suspensão do consumo, a Apelante defende “a observância à risca dos procedimentos legais obedecidos pela Concessionária quanto a aferição de irregularidade do medidor, bem como a cobrança dos valores na fatura regular de consumo mensal, a qual, uma vez inadimplida, deu causa a suspensão do fornecimento”, id. 13648987 – Pág.2.

O serviço público de energia elétrica, objeto dos autos, está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas de ordem pública e interesse social, segundo o disposto no artigo 1o da Lei no 8.078/90, razão pela qual devem ser observadas as regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Assim, nos termos do artigo 14, caput, do CDC, a concessionária prestadora do serviço público responde de forma objetiva pelo fato do serviço, observadas as determinações contidas no artigo 22 do mesmo diploma legal.

A cerca da possibilidade de suspensão do fornecimento de energia para o caso de recuperação de energia elétrica

a Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos, Tema n. 699, firmou a tese de que "Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 dias de retroação".

No julgamento o AgInst no EDcl no AgInt no AREsp 1032324/RJ, Rel.Ministro FRANCISCO FALCÃO, decidiu:

“À ré é permitida a imediata suspensão do serviço somente quando envolver situação emergencial ou de risco, ou quando constatada a existência de ligações clandestinas, ou seja, quando não houver sequer vínculo contratual com a concessionária. Fora desses casos, a suspensão do serviço somente poderá ocorrer após prévio aviso, com base em débito recente, ou seja, vencido há menos de 90 dias.'' IX - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1032324/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)

Como se verifica dessa ementa, o corte do fornecimento do serviço mostrar-se-ia possível, na espécie, desde que, porém, limitado ao consumo alusivo aos 90 dias que antecederam à constatação da fraude e que se veja realizar em até 90 dias da expiração do prazo que vier a ser assinalado pela concessionária para o seu pagamento.

A Apelada alega tese em sua apelação (id.n.13648987 - Pág.5): “quanto a fatura objurgada, composta pelo consumo regular, diante da inadimplência da mesma, a suspensão do fornecimento de energia elétrica é autorizada”.

No caso dos autos, conforme a fatura de energia elétrica acostada (Num. 13648974 – Pág.2), a concessionária incluiu na fatura de consumo regular, os débitos pretéritos com denominação de “Parcelamento 001/001 - R$ 1.891,91 (mil, oitocentos e noventa e um reais e noventa e um centavos) decorrendo daí a ilicitude da conduta da concessionária em suspender os serviços de energia elétrica.

Portanto, não há como concordar com a tese da Apelante de que a suspensão dos serviços se deu pelo consumo regular, visto que, como demonstrado, a Concessionária Apelante utilizou-se de modo coercitivo para cobrar débitos pretéritos, qual seja, corte da energia do Apelado.

Regulando a questão referente ao aviso prévio, a ANEEL expediu resolução n.o 414/2010, fixando como antecedência mínima da notificação prévia o prazo de 15 dias, nos seguintes termos:

“Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições:

I – a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

(...)

b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento.”

Dessa forma, independentemente da responsabilidade pelo consumo de energia não pago, assiste ao consumidor o direito de não ter interrompido o fornecimento da energia elétrica, pois se trata de débito antigo e consolidado, cumprindo à concessionária apelada buscar a cobrança por intermédio das vias ordinárias.

O
bserve-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Ora, o c. STJ
pacificou entendimento de que corte de fornecimento de energia e água pressupõe inadimplência de conta regular, isto é, a do mês do consumo. Em se tratando de débitos antigos, seja ele apurado, ou não, por meio de fraude, deve a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de cobrança; caso contrário, caracteriza-se infringência do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor
(STJ
AgRg no AREsp 752030
/RJ).

O dano, nesse caso, é
in re ipsa
, independendo de comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima, deduzindo-se o prejuízo dos efeitos maléficos que decorrem da própria suspensão do fornecimento,
de tal modo que provada a ofensa, demonstrado está o dano moral.

Na fixação do quantum a ser pago a título de indenização por danos morais, não se pode afastar o caráter punitivo-pedagógico da indenização, além dos parâmetros norteadores que balizam o seu arbitramento, como a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor e da vítima, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, diante da privação de serviço essencial o valor indenizatório fixado no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil, reais) mostra-se razoável e adequado.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020